Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante afirma que seu salário representada pouco mais de 3 (três) salários mínimos e que a jurisprudência vem concedendo a gratuidade de justiça a quem recebe até 5 (cinco) salários mínimos. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Na hipótese, a agravante possui renda bruta de mais de R$ 6.000 (seis mil reais). Mesmo tomada por alguns empréstimos, ainda assim o valor líquido recebido é de mais de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). As custas no Distrito Federal possuem valor baixíssimo comparadas à média nacional e, caso a recorrente reste vencida em sua pretensão recursal, os honorários não serão também de valor elevado, considerando o art. 55 da Lei 9.099/95, bem assim que o valor da condenação no caso foi de R$ 1.237,14 (mil duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).
V. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem de fato é insuficiente de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso do agravante.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. A agravante terá o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.